Tribunal: TJPA
Processo: 0811289-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811289-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARLLON PAMPLONA SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CUMULADO COM PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0811289-90.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Ricardo Alexandre Almeida Alves
, OAB-PA 8.748.

PACIENTE:
MARLLON PAMPLONA SANTIAGO
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PA
.

Processo originário Nº
0811733-84.2024.8.14.0401
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO CUMULADO COM PLEITO PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA.
INQUÉRITO POLICIAL COM ILEGALIDADES. TORTURA PARA A OBTENÇÃO DE PROVAS. ILEGALIDADES MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA E DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE SIGILO DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de requisitos da prisão temporária e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.
A defesa do coato formulou e reiterou perante o Juízo primevo, pedidos
de liberdade em prorrogação de prisão temporária,
cujos pleitos se encontram pendentes de apreciação pela apontada autoridade coatora,
razão pelo qual a matéria não merece ser conhecida,
diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão colocada,
sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
.

2.

No mérito
, no que tange ao pedido de trancamento do Inquérito Policial
, por negativa de autoria, contradições nos depoimentos das testemunhas e insuficiência probatória, observa-se que o
trancamento da investigação criminal, pela via estreita do
habeas corpus,
é

medida de exceção que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a investigação criminal, ou a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria.

3.
Em relação a alegada tortura para a obtenção de provas,

irregularidade e ilegalidade dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão
, supostamente praticados pelos policiais que efetuaram a prisão do paciente, trata-se de matéria incabível de apreciação em sede de Habeas Corpus, por necessitar de dilação probatória,
razão pelo qual denego o pleito
. Precedentes.

4.
Quanto a necessidade de sigilo dos autos
, entendo perfeitamente justificado pela autoridade apontada coatora, em razão da necessidade de cumprimento de ordens de prisão e mandados de busca e apreensão, tendo em vista tratar-se de feito complexo, com a investigação, ainda em andamento, envolvendo suposto participante de milícia privada.

5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se
de

Habeas Corpus
Liberatório cumulado com pleito de Trancamento de Inquérito Policial
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MARLLON PAMPLONA SANTIAGO,
já qualificado nos autos (Doc. 20612873, pág. 5), com prisão temporária decretada e cumprida em 25/06/2024, em decorrência da imputação da prática do crime análogo previsto

no art.
121, § 2º, IV, e art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio Qualificado)
, conforme consta na impetração. Aponta como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém
-PA
.

Alega, fundamentalmente, que o coato está sofrendo constrangimento ilegal por: ausência dos requisitos da prisão temporária; o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; trancamento do Inquérito Policial por ausência de provas de autoria; irregularidade e ilegalidade dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão; desnecessidade do sigilo das investigações.

Requer, em liminar a liberdade do paciente com a expedição de Alvará de Soltura e, no mérito, a ratificação da medida liminar e o trancamento do Inquérito Policial, diante das nulidades e abusos apresentados.

No ID 20782705, foi indeferida a medida liminar pleiteada e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20860130.

No ID 20991154, o impetrante apresentou petição requerendo a expedição de liminar, para que o coato possa esperar a conclusão da perícia do seu celular em liberdade.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer, no sentido de não conhecimento da Ação em razão de novo título cautelar (ID 21054121).

No ID 21331657, a defesa do coato requereu a sustentação oral no julgamento da impetração. Novamente, no ID 21573583, o impetrante aditou a Ação Constitucional, reportando que a prisão temporária termina em 23/08/2024, asseverando que nessa data ou o paciente será liberado da Prisão Temporária, ou a custódia será convertida em Prisão Preventiva, mesmo que o Inquérito Policial ainda não tenha sido concluído, pois, as perícias que foram os motivos da prorrogação da Prisão Temporária, tenham sido concluídas.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O impetrante pretende
a concessão do
writ
para que seja
revogada a prisão temporária do paciente
, com a expedição do competente Alvará de Soltura, asseverando o
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
, apresentando, também (ID 20991154),
petição requerendo a expedição de liminar, para que o coato possa esperar a conclusão da perícia do seu celular em liberdade, alegando a má fé processual; falta de fundamentação do pedido de prorrogação de prisão temporária; pedido de busca e apreensão para apagar provas de ilícito por parte do delegado; falta de necessidade e fundamento da prorrogação de prisão temporária; fatos novos e contemporâneos que impedem a custódia temporária.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos da prisão cautelar imposta ao coato,
tenho como certo que, nessa matéria arguida, a impetração não merece ser conhecida.

Explico
.

Ao efetuar pesquisa no sistema PJE 1º Grau, constatei que em 24 e 25 de julho do ano em curso (autos em referência, ID’s 121227002 e 121237162, págs. 05-33), a defesa do paciente formulou e reiterou perante o Juízo primevo, pedidos
de liberdade em prorrogação de prisão temporária,
cujos pleitos foram apreciados pela apontada autoridade coatora.

Trago à baila as decisões que decretaram e prorrogaram a custódia temporária, nos pontos de interesse (ID’s 20612875, págs. 06-25):

O Delegado de Polícia Civil
Luiz Guilherme Neves de Melo,
com base no
IPL nº 00005/2024.100204-0
, que apura o crime provisoriamente tipificado como
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, representou pela decretação da
PRISÃO TEMPORÁRIA c/c BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS (Id. 117290701).

As autoridades policiais narram in verbis: (...).

O Ministério Público se manifestou favorável aos pedidos elencados na representação
(Id. 117458011)
.

Relatados, decido.

- DO PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

O artigo 1º da Lei nº 7.960/89 estabelece que a prisão temporária poderá ser decretada: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes enumerados nas alíneas “a” a “p”, inciso III do mesmo art.1º.

O Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento das ADI nº 4.109 e ADI nº 3.360, realizado no dia 12/02/2022, no intuito de conferir interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 ao art.1º da Lei nº 7.960/89, fixou, por maioria de votos, critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária, admitindo a custódia cautelar quando: (...).

In casu
, a representação tem por finalidade aprofundar as investigações no bojo do inquérito policial nº
00005/2024.100204-0
responsável pela apuração dos crimes de homicídio qualificado contra Derick Isaac Dias Carvalho, e tentativa de homicídio contra Tatiane Rego Dias, ocorridos no dia 03/03/2024.

Na data ora informada, por volta das 13h45, a vítima Derick Isaac Dias Carvalho se encontrava em frente a sua residência, localizada na Rua do Acampamento, 622, Canal do Galo, bairro Telégrafo, nesta cidade, oportunidade em que foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

Durante a ação, os autores, com o emprego de duas armas de fogo, realizaram disparos contra Derick Isaac que estava lavando uma motocicleta de cor azul no momento do ilícito e não teve chance de defesa.

Por sua vez, a genitora Tatiane Rego Dias também se encontrava almoçando próximo ao filho, oportunidade em que arremessou um prato de vidro em um dos executores. Na sequência, o alvo realizou disparos contra a vítima Tatiane, os quais atingiram o seu braço.

Registre-se que o ofendido Derick Isaac Dias Carvalho evoluiu à óbito ainda em via pública, enquanto a ofendida Tatiane foi encaminhada ao hospital para atendimento médico e resistiu aos ferimentos.

No local foram apreendidos 07 (sete) cartuchos da marca CBC, calibre 9mm e 03 (três) unidades de cartuchos calibre .40, marca CBC, o que demonstra, em tese, que tanto o motorista e quanto o carona do veículo realizaram disparos de arma de fogo contra as vítimas.

No ínterim das diligências policiais, foram ouvidas a vítima Tatiane Rego Dias e as testemunhas Roni Clei Baia Martins, Leandro Luiz da Silva Arnaldo e Yasmin Vitória Maria dos Reis.

Por derradeiro, merece destaque o depoimento da ofendida Tatiane Dias, a qual declarou que seu filho fora confundido com o primo Leandro Arnaldo, o qual é envolvido com o mundo do crime, e era proprietário de uma motocicleta semelhante a que estava em posse da vítima Derick (
Ids. 117290702, p. 32, e 117290703, p. 01-02).

A vítima foi submetida duas vezes reconhecimento fotográfico, oportunidade em que apontou o representado como sendo um dos autores do crime (
Id. 117290702, p. 34, e 117290703, p. 44-48
).

O laudo de perícia iconográfica de retrato falado anexado ao
Id. 117290703, p. 38-39,
concluiu que os percentuais de semelhança facial destacados pela vítima Tatiane atingiram 90% em relação a fisionomia do investigado Marllon.

Outrossim, há informação nos autos de que Marllon é integrante de milícia privada e responsável pelos bairros da Pratinha e Pedreira.

Diante desse contexto fático e, ainda, diante da fase em que se encontra a investigação, a Autoridade Policial fundamentou o pedido de prisão temporária visando corroborar com o deslinde das investigações.

Nesse mesmo sentido, por meio dos elementos de informação até então coletados, é possível encontrar razoáveis indícios de autoria ou participação do investigado
Marllon Pamplona Santiago
, nos crimes objeto do presente inquérito, em especial pelo reconhecimento fotográfico da vítima Tatiane Rego Dias.

Quanto à
imprescindibilidade da prisão temporária para o andamento das investigações
(
periculum libertatis)
, tenho que, conforme salientado pela autoridade policial, a custódia do representado é fundamental para se ter acesso a maiores detalhes, bem como às circunstâncias dos delitos elencados no
art. 1º, III, alínea “a”, da Lei 7.960/89.

Conforme se observa, a medida ora representada está fundamentada em
elementos concretos
, e não meras conjecturas a respeito de
fatos contemporâneos ao pedido
.

Consigne-se que, o
modus operandi
descrito na ação e as informações constantes nos autos, que demonstram, em tese, que o investigado apresentou frieza e desrespeito à vida de outrem, eis que além de atentar contra a vida de Derick Carvalho, tentou matar a sua genitora Tatiane Dias, demonstrando periculosidade social do representado e a gravidade do crime. Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da
prisão

temporária
.

Além disso, o
periculum libertatis
se encontra presente em razão de o representado fazer do crime o seu estilo de vida, considerando que a certidão de antecedentes de
Id. 117353043
apresenta outros procedimentos criminais.

No que concerne a
imprescindibilidade da custódia como forma de assegurar as investigações
, verifico que se trata de necessidade que foi constatada pela autoridade policial com base em
elementos concretos e vinculados à hipótese dos auto
s, mormente em razão da necessidade de maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias do delito, com diligências a serem realizadas, inclusive a inquirições de testemunhas sem interferências, além da existência de fundadas suspeitas da prática de atividades ilícitas por parte do representado, ao que se acrescenta a imprescindibilidade de se evitar eventual fuga do distrito da culpa.

Por outro viés, consigno que, em vista das notórias dificuldades que envolvem as investigações de crimes praticados por suposta milícia privada, em razão das ameaças e represálias proferidas por seus membros contra eventuais testemunhas ou informantes, considera-se imprescindível a segregação do representado visando o transcurso idôneo do inquérito policial, seguido, com a finalização das investigações, pela formação de eventual
opinio delicti
por parte do
Parquet.

Nesse sentido, os Tribunais Brasileiros têm se manifestado: (...).

Dessa forma, observo que as medidas cautelares diversas à prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, não se mostram às
circunstâncias do fato
.

Isto posto, em consonância ao parecer do Ministério Público,
DEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
em desfavor do representado
MARLLON PAMPLONA SANTIAGO
, RG: 6991762, filho de Lucilena Rodrigues Pamplona e Marcio Barros Santiago, nascido em 21/08/1994, CPF: 019.299.972-99, com endereço situado à Vila Suely, nº 1053, casa 02 altos, bairro: Pedreira Cidade: Belém/PA, devendo ser expedido mandado contra ele. (...).

Como se observa, a decisão coatora deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme exposto na decisão, houve a indicação de elementos concretos e idôneos que demonstraram a necessidade da prisão temporária para o progresso das investigações, considerando o risco de ocultação e destruição de provas pelo paciente, supostamente responsável por diversos roubos de carga.

De modo que, a análise pendente de decisão pelo juízo
a quo,
inviabiliza o conhecimento, na referida matéria da presente Ação Mandamental, diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão colocada, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ROUBO - HOMICÍDIO - PRISÃO TEMPORÁRIA - REVOGAÇÃO - PEDIDO NÃO SUBMETIDO À ANÁLISE DO JUÍZO PRIMEVO - RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. - Se o pleito de revogação da prisão temporária não foi examinado em primeiro grau de jurisdição, incabível o pronunciamento em segundo grau, o qual representaria supressão de instância.

(TJ-MG - HC: 10000212339014000 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2021)

Ainda nesse entendimento, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. "'O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' ( RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
5. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer teses que sequer foram debatidas pela Corte de origem.
6. (...). 7. (...). Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante das circunstâncias que o envolvem. No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras alegações genéricas a respeito do estado de saúde do paciente que o afastam da assinalada hipótese de natureza excepcional". Para desconstituir essa premissa, imprescindível seria a promoção do revolvimento fático-probatório, providência inviável de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus. 8. Agravo regimental desprovido. (destaquei).

(STJ - AgRg no HC: 807880 SP 2023/0077907-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Pelo exposto e fundamentos apresentados,
não conheço a presente matéria da Ação Constitucional,

em razão da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, nos termos da fundamentação, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
.

MÉRITO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

No que tange ao pedido de trancamento do Inquérito Policial de
nº 0811733-84.2024.8.14.0401
, por negativa de autoria; contradições nos depoimentos das testemunhas; insuficiência probatória; obtenção de provas mediante tortura;
irregularidade e ilegalidade dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão,
entendo não assistir razão a impetrante. Explico.

O
trancamento da ação penal, pela via estreita do
habeas corpus,
é medida de exceção que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a investigação criminal ou a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria,
como evidenciam os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
(...).

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. EXCEPCIONALIDADE. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONEXOS OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME-MEIO. PRECEDENTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento da ação penal ou inquérito, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (Precedente). 2. Em relação ao descrito nos incisos I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, está consignado na Súmula Vinculante 24/STF que se tratam de crimes materiais, não tipificáveis antes do lançamento definitivo do tributo. Eventuais investigações ou ações penais pela suposta prática dos referidos tipos antes do lançamento definitivo são passíveis de trancamento na via do habeas corpus (Precedente). 3. Há indicação de possível associação ou associações criminosas, crime independente e autônomo, a despeito de conexo, capaz de autorizar a flexibilização da Súmula Vinculante 24/STF e, por conseguinte, permitir a continuidade das investigações. 4. (...). 5. O contexto geral da imputação, de fato, diz respeito à prática de falsidades com o intuito de reduzir tributos, figuras descritas na Lei n. 8.137/1990. 6. Trata-se de tentativa de contornar o óbice da Súmula Vinculante n. 24/STF, visto que, a se permitir a persecução penal pelo delito-meio, corre-se o risco de permitir dupla imputação pelo mesmo fato, já que, na manifestação ministerial, há menção a posterior oferecimento da denúncia pelos crimes tributários ou persecução penal pelos crimes materiais da Lei n. 8.137/1990, sem que o resultado ainda tenha sido produzido. 7. Recurso em habeas corpus improvido. Ordem concedida de ofício, para trancar a ação penal, determinando que o Juízo de piso reanalise a denúncia em relação aos corréus.

(STJ - RHC: 151007 PR 2021/0237929-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Demais, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então,
há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...)
De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

É pacífico, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o trancamento da investigação criminal ou da ação penal são medidas

excepcionais, apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”, do modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a investigação criminal deve continuar ou a ação penal deve ser processada, o que, igualmente, se aplica ao trancamento do inquérito policial via
habeas corpus
. Nessa senda, coleciona-se julgados de lavra da Suprema Corte:

“(...) A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STF, RHC 164881 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA APRECIADA. REJEIÇÃO.
1. O recebimento da denúncia não exige cognição exaustiva dos elementos investigativos ou apreciação exauriente dos argumentos das partes. 2. Constatada a regularidade da peça acusatória inicial e a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a ação penal deve ser processada.
3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

(STF, Inq 2340 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2019

PUBLIC 12-02-2019) (grifo nosso)

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para fins de caracterização da justa causa para o exercício da ação penal,

“os indícios de autoria antecedem a medidas invasivas, não se admitindo em que um Estado Democrático de Direito, que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória” (AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato , Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Citando a doutrina de Alexandre Morais da Rosa, a Excelsa Corte esclareceu o conceito do “fishing expedition” ou “pescaria probatória”. Transcreve-se:

“(...) Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390) (...)”.

(STJ, HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Feitos os esclarecimentos acima, passo à análise do caso concreto.

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao paciente, como deixa claro o excerto da decisão questionada (ID 20612875, págs. 06-25, pontos de interesse):

(...) - DO PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

O artigo 1º da Lei nº 7.960/89 estabelece que a prisão temporária poderá ser decretada: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes enumerados nas alíneas “a” a “p”, inciso III do mesmo art.1º.

O Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento das ADI nº 4.109 e ADI nº 3.360, realizado no dia 12/02/2022, no intuito de conferir interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 ao art.1º da Lei nº 7.960/89, fixou, por maioria de votos, critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária, admitindo a custódia cautelar quando:

“1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);

2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;

3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);

4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);

5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”

In casu, a representação tem por finalidade aprofundar as investigações no bojo do inquérito policial nº 00005/2024.100204-0 responsável pela apuração dos crimes de homicídio qualificado contra Derick Isaac Dias Carvalho, e tentativa de homicídio contra Tatiane Rego Dias, ocorridos no dia 03/03/2024.

Na data ora informada, por volta das 13h45, a vítima Derick Isaac Dias Carvalho se encontrava em frente a sua residência, localizada na Rua do Acampamento, 622, Canal do Galo, bairro Telégrafo, nesta cidade, oportunidade em que foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

Durante a ação, os autores, com o emprego de duas armas de fogo, realizaram disparos contra Derick Isaac, que estava lavando uma motocicleta de cor azul no momento do ilícito e não teve chance de defesa.

Por sua vez, a genitora Tatiane Rego Dias também se encontrava almoçando próximo ao filho, oportunidade em que arremessou um prato de vidro em um dos executores. Na sequência, o alvo realizou disparos contra a vítima Tatiane, os quais atingiram o seu braço.

Registre-se que o ofendido Derick Isaac Dias Carvalho, evoluiu à óbito ainda em via pública, enquanto a ofendida Tatiane foi encaminhada ao hospital para atendimento médico e resistiu aos ferimentos.

No local foram apreendidos 07 (sete) cartuchos da marca CBC, calibre 9mm e 03 (três) unidades de cartuchos calibre .40, marca CBC, o que demonstra, em tese, que tanto o motorista e quanto o carona do veículo realizaram disparos de arma de fogo contra as vítimas.

No ínterim das diligências policiais, foram ouvidas a vítima Tatiane Rego Dias e as testemunhas Roni Clei Baia Martins, Leandro Luiz da Silva Arnaldo e Yasmin Vitória Maria dos Reis.

Por derradeiro, merece destaque o depoimento da ofendida Tatiane Dias, a qual declarou que seu filho fora confundido com o primo Leandro Arnaldo, o qual é envolvido com o mundo do crime, e era proprietário de uma motocicleta semelhante a que estava em posse da vítima Derick (Ids. 117290702, p. 32, e 117290703, p. 01-02).

A vítima foi submetida duas vezes reconhecimento fotográfico, oportunidade em que apontou o representado como sendo um dos autores do crime (Id. 117290702, p. 34, e 117290703, p. 44-48).

O laudo de perícia iconográfica de retrato falado anexado ao Id. 117290703, p. 38-39, concluiu que os percentuais de semelhança facial destacados pela vítima Tatiane atingiram 90% em relação a fisionomia do investigado Marllon.

Outrossim, há informação nos autos de que Marllon é integrante de milícia privada e responsável pelos bairros da Pratinha e Pedreira.

Diante desse contexto fático e, ainda, diante da fase em que se encontra a investigação, a Autoridade Policial fundamentou o pedido de prisão temporária visando corroborar com o deslinde das investigações.

Nesse mesmo sentido, por meio dos elementos de informação até então coletados, é possível encontrar razoáveis indícios de autoria ou participação do investigado Marllon Pamplona Santiago, nos crimes objeto do presente inquérito, em especial pelo reconhecimento fotográfico da vítima Tatiane Rego Dias.

Quanto à imprescindibilidade da prisão temporária para o andamento das investigações (periculum libertatis), tenho que, conforme salientado pela autoridade policial, a custódia do representado é fundamental para se ter acesso a maiores detalhes, bem como às circunstâncias dos delitos elencados no art. 1º, III, alínea “a”, da Lei 7.960/89.

Conforme se observa, a medida ora representada está fundamentada em elementos concretos, e não meras conjecturas a respeito de fatos contemporâneos ao pedido.

Consigne-se que, o modus operandi descrito na ação e as informações constantes nos autos, que demonstram, em tese, que o investigado apresentou frieza e desrespeito à vida de outrem, eis que além de atentar contra a vida de Derick Carvalho, tentou matar a sua genitora Tatiane Dias, demonstrando periculosidade social do representado e a gravidade do crime. Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária.

Além disso, o periculum libertatis se encontra presente em razão de o representado fazer do crime o seu estilo de vida, considerando que a certidão de antecedentes de Id. 117353043 apresenta outros procedimentos criminais.

No que concerne a imprescindibilidade da custódia como forma de assegurar as investigações, verifico que se trata de necessidade que foi constatada pela autoridade policial com base em elementos concretos e vinculados à hipótese dos autos, mormente em razão da necessidade de maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias do delito, com diligências a serem realizadas, inclusive a inquirições de testemunhas sem interferências, além da existência de fundadas suspeitas da prática de atividades ilícitas por parte do representado, ao que se acrescenta a imprescindibilidade de se evitar eventual fuga do distrito da culpa.

Por outro viés, consigno que, em vista das notórias dificuldades que envolvem as investigações de crimes praticados por suposta milícia privada, em razão das ameaças e represálias proferidas por seus membros contra eventuais testemunhas ou informantes, considera-se imprescindível a segregação do representado visando o transcurso idôneo do inquérito policial, seguido, com a finalização das investigações, pela formação de eventual opinio delicti por parte do Parquet.

Nesse sentido, os Tribunais Brasileiros têm se manifestado: (...).

Dessa forma, observo que as medidas cautelares diversas à prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, não se mostram às circunstâncias do fato.

Isto posto, em consonância ao parecer do Ministério Público, DEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA em desfavor do representado MARLLON PAMPLONA SANTIAGO, RG: 6991762, filho de Lucilena Rodrigues Pamplona e Marcio Barros Santiago, nascido em 21/08/1994, CPF: 019.299.972-99, com endereço situado à Vila Suely, nº 1053, casa 02 altos, bairro: Pedreira Cidade: Belém/PA, devendo ser expedido mandado contra ele. (...).

Constata-se, pelos fatos expostos, que o paciente supostamente é integrante de milícia privada, tendo registro de procedimentos penais na certidão de antecedentes criminais (ID 20612873, págs. 148-150), o que demanda cautela deste julgador para a possibilidade de deferimento do pedido.

Outrossim, vê-se ainda, pela simples leitura da decisão coatora, que consta a descrição do fato típico, bem como
indícios suficientes de materialidade e de autoria, que comportam o curso de uma investigação criminal ou propositura de ação penal, para análise mais aprofundada da matéria.
A propósito:

"o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Ademais a decisão coatora, a princípio, descreve conduta típica e, em relação ao ora paciente, foram apontados indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem a devida dilação probatória,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

No que tange a arguição da tese da prática de tortura para a obtenção de provas;
irregularidade e ilegalidade dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão
,
supostamente praticadas pelos policiais que efetuaram a prisão, constata-se que não cabe em sede de Habeas Corpus a apreciação das referidas matérias, por necessitarem também de dilação probatória,
razão pelo qual denego o pleito neste particular
.
Nesse entendimento, colaciono julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto. 2. (...). 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA - HC: 08007881420238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 24/02/2023)

Quanto a necessidade do sigilo dos autos,
conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, se justifica em razão do cumprimento de ordens de prisão e mandados de busca e apreensão, tendo em vista tratar-se de feito complexo, com a investigação de suposto participante de milícia privada,
razão pelo qual nego o pedido
. Nesse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - SEGREGAÇÃO TEMPORÁRIA - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - NOVO TÍTULO - WRIT PARCIALMENTE PREJUDICADO - MÉRITO - DECRETAÇÃO DE SIGILO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS - NECESSIDADE. – (...). - Tendo em vista tratar-se de investigação complexa, ainda em curso, o sigilo imposto sobre os autos se justifica em razão do cumprimento de ordens de prisão e mandados de busca e apreensão que ainda não foram cumpridas.

(TJ-MG - HC: 10000222994220000 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2023).

Por esses motivos
, acompanho parcialmente o parecer ministerial,
conheço parcialmente a ação e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/09/2024